Tribunal: TJMT
Processo: 0025782-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025782-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O REPASSE – COMPROVAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A rescisão unilateral de Convênio Administrativo, embora cabível, exige que seja precedida de notificação da parte conveniada, ou seja, é necessário que sejam oportunizados o contraditório e a
ampla defesa.

Demonstrado que o ente público municipal encontra-se em atraso com a obrigação de efetuar os repasses, referentes a Convênio, firmado com Unidade Hospitalar, para a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, deve ser mantida a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Em vista do desprovimento do Apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, condenando o Recorrente ao pagamento dos valores pactuados no Convênio de Assistência à Saúde n. 04/2012, a título de Incentivo Municipal à Contratualização (IMAC), incluindo as parcelas vencidas e as que vencerem no curso da demanda, até o final do Convênio (id. 117317044, págs. 04/06).

O Recorrente, inicialmente, postula a revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que o Recorrido não comprovou sua hipossuficiência.

Sustenta que o Juízo singular não analisou a diferença entre Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC) e o Incentivo Municipal à Contratualização (IMAC) e, consequentemente, que não havia a necessidade de notificação prévia para a cassação do pagamento, referente ao IMAC.

Defende que o Juízo
a quo
se equivocou ao determinar o pagamento de todas as parcelas do Convênio, pois a rescisão unilateral poderia gerar apenas o direito ao recebimento de indenização.

Salienta que o pagamento é descabido, na medida que não há provas da prestação do serviço.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 117318956, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 129735659, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Hospital Beneficente Santa Helena propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, alegando, em apertada síntese, que, no ano de 2010, firmou com a Secretaria Municipal de Saúde da Capital, o Instrumento de Convênio, tendo por objeto

Integrar o Hospital no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a Instituição está inserida, e conforme Plano Operativo previamente definido entre as partes.

Aduziu, na inicial, que o Requerido se comprometeu a pagar o valor mensal de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de Incentivo Municipal à Contratualização (IMAC) e que o Convênio foi aditado duas vezes.

Salientou que, desde o mês de janeiro de 2014, o Requerido descumpre o pactuado, deixando de fazer o repasse do valor devido e, ao final, pugna pela sua condenação ao pagamento da dívida, acrescida de juros e correção monetária.

O Magistrado julgou procedente o pedido, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e CONDENO o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a efetuar o pagamento dos valores pactuados no Convênio de Assistência à Saúde no 04/2012 a título de Incentivo Municipal à Contratualização (IMAC), incluindo-se as parcelas vencidas (jan/2014 a mai/2014), no valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), e as que venceram no curso desta ação judicial, até o final da vigência do Convênio. Os valores efetivamente devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante simples cálculo, após a apresentação de documento que demonstre a data de término do referido convênio, e serão atualizados segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (10/09/2014). (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Revogação da Gratuidade da Justiça

O Recorrente postula a revogação da gratuidade da justiça, concedida pelo Juízo singular, argumentando que inexiste comprovação da hipossuficiência.

A
Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5
o
, inciso LXXIV).

De igual modo, dispõe o Código de Processo Civil em vigor:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

As benesses da assistência judiciária serão concedidas, assim, às pessoas físicas ou jurídicas que afirmarem não possuir condições financeiras para suportar os encargos oriundos da demanda judicial.

Cumpre consignar, todavia, que tal benefício pode ser concedido ou revisto a qualquer tempo, não estando acobertado pela preclusão.

Ocorre que, para fins de revogação do benefício, incumbe à parte que impugna a sua concessão comprovar que o beneficiário tem condição financeira para suportar os custos do processo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - ÔNUS DA IMPUGNANTE - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. -
Para fins de revogação do benefício da justiça gratuita a parte não está isenta de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita,
tal como determina o art. 7o da Lei 1.060/50. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.017121-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2016, publicação da súmula em 12/08/2016). (Negritei).

No caso em questão, observo que o Recorrente não apresentou nenhum documento que desconstitua a hipossuficiência financeira da parte Recorrida.

Diante disso, tenho que o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita não merece acolhimento.

É sabido que o convênio é todo ajuste celebrado entre entidades da Administração Pública ou entre essas e organizações particulares, tendo como objeto a realização de interesses comuns. É, portanto, uma associação cooperativa, em que os partícipes se unem para a consecução de um interesse público.

Conquanto não se confundam contrato e convênio administrativos, é certo que as normas da Lei n. 8.666/1993 se aplicam aos convênios, conforme norma expressa no artigo 116, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

Nessa esteira, em vista de o Município de Cuiabá ter firmado com o Hospital Beneficente Santa Helena o mencionado Convênio, cujo objeto era a prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, entendo que se deve aplicar à espécie as hipóteses taxativas de rescisão contratual, previstas na Lei de Licitações.

O artigo 58, inciso II, assim dispõe:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I
–

(...)
;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

Já o artigo 79, inciso I, da mesma lei, assinala o seguinte:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Nota-se que a rescisão, por ato unilateral, exige que a Administração, previamente, notifique, por escrito, o conveniado.

Frise-se que, a rescisão unilateral, por se tratar de medida extrema, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Lei n. 8.666/93, o contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela Administração nos casos de descumprimento de suas condições e prazos, assegurados a defesa e o contraditório.

Tendo a rescisão administrativa ocorrida à revelia do interessado, pois sem a sua prévia intimação e notificação, deve o ato ser anulado, para que seja oportunizada à administração pública a instauração de novo procedimento, lastreado nos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(N.U 0006477-67.2011.8.11.0003, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2016, publicado no DJE 24/06/2016). (Destaquei).

No caso em tela, os elementos probatórios demonstram que o Recorrente não procedeu à notificação prévia do Apelado, informando sobre a intenção de rescindir o Convênio.

Na verdade, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o Apelante deixou de realizar os repasses que havia se comprometido, porque, no seu entendimento, a partir do momento em que o Recorrido passou a receber o Incentivo à Contratualização, pago pelo Governo Federal, a obrigação desapareceu.

Ocorre que, além de a revogação da obrigação de efetuar o pagamento do valor, referente ao Incentivo Municipal à Contratualização, não ser automática, o IAC e o IMAC são incentivos diversos, com finalidades diversas e, por isso, não poderia o ente público municipal simplesmente deixar de efetuar os repasses a que estava obrigado.

Não há desconsiderar que consta do Convênio n. 002/2010 – Cláusula Décima Primeira – que provavelmente foi repetida nos demais, a possibilidade de rescisão; contudo, não há indicação de que o recebimento do Incentivo à Contratualização, pago pelo Governo Federal, seja uma das causas.

Ao demais, o parágrafo único da referida Cláusula estabelece que o Conselho Municipal de Saúde deve se manifestar sobre a rescisão do Convênio e o Recorrente não comprovou ter cumprido tal obrigação.

No que tange à alegação de que deveria o Juízo singular ter fixado uma indenização pelo rompimento do Convênio, tenho que não merece acolhimento, visto que, no ano de 2014, o Recorrido
apresentou o seu Plano Operativo Anual, referente ao Convênio n. 04/2012, elaborado em conjunto com o Gestor Municipal do SUS de Cuiabá, prevendo em sua Programação Orçamentária, o recebimento do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de Incentivo Municipal à Contratualização.

Nessa quadra, diante do interesse público envolvido, penso que a determinação de pagamento das parcelas vencidas e das vincendas, até o término do Convênio, mostra-se adequada e substitui a “indenização” defendida pelo Recorrente.

Quanto à assertiva de que não houve comprovação da prestação dos serviços, assinalo que tal prova incumbia ao Apelante e inexiste no caderno processual sequer indícios de que o Apelado não cumpriu o pactuado, ou seja, a sua obrigação.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Desprovida Apelação, deve-se majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Recorrente ao pagamento dos valores pactuados no Convênio de Assistência à Saúde n. 04/2012, a título de Incentivo Municipal à Contratualização (IMAC), incluindo as parcelas vencidas e as que vencerem no curso da demanda, até o final do Convênio.

Os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Sendo assim, a ratificação da sentença se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame. Majoro em
2
% (
dois
por cento) os honorários advocatícios, a serem fixados pelo Juízo singular,
quando da liquidação do ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023